Tribunal: TJSP
Processo: 1005948-76.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE REGRESSO – DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DECORRENTE DE OSCILAÇÕES DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS EM RAZÃO DA FALHA DO SERVIÇO – RECONHECIMENTO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – PREJUÍZO DEVIDAMENTE COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – AÇÃO PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO